Tribunal: STF
Processo: HC 243753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA, EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA, QUANDO NECESSÁRIA, COMO ÚNICO MEIO DE PROVA, À APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010).



    II - Afastar os fundamentos constantes do acórdão impugnado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    III - O fundamento relativo à impossibilidade do reexame de fatos e provas, constante da decisão agravada, não foi impugnado neste agravo regimental.



    IV - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).



    V - Agravo ao qual se nega provimento.